Tribunal: STF
Processo: AImp 178
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de Impedimento. Ausência dos requisitos legais. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Arguição de impedimento por meio da qual se pretende afastar a participação do Min. Flávio Dino no julgamento da Pet 12.100, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



II. Questão em discussão



2. Saber se estão presentes os pressupostos legais necessários à declaração do impedimento. 



III. Razões de decidir



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do Código de Processo Penal são taxativas e não podem ser interpretadas extensiva ou ampliativamente. Precedentes.



4. Os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida, nos termos da legislação processual penal brasileira. 



5. Por fim, a via processual é inadequada para discutir qual o colegiado competente para o julgamento da Pet nº 12.100, que tramita regularmente perante órgão fracionário deste Tribunal.



IV. Dispositivo



6. Arguição de impedimento a que se nega seguimento.



_________



Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252; Código de Processo Civil, art. 144, IX.



Jurisprudência relevante citada: AImp 165-AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; HC 143.912, Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de arguição de impedimento apresentada pelo ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O requerente pretende afastar a participação do Min. Flávio Dino no julgamento da Pet 12.100 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), em que lhe são imputados fatos criminosos. O pedido foi apresentado com fundamento no art. 144, IX, do Código de Processo Civil e nos arts. 277 a 287 do Regimento Interno do STF.



    2. A parte autora entende que o impedimento decorreria do fato de que o Min. Flávio Dino “promove ação penal privada contra o Excipiente JAIR MESSIAS BOLSONARO [...] por meio da qual requer expressamente que este E. Supremo Tribunal Federal condene o Excipiente nas penas do art. 138 do CP”. Argumenta que tal fato objetivo dispensa prova da efetiva parcialidade do magistrado e configura causa típica de impedimento (art. 144, IX, do CPC), motivo por que deveria “produzir efeito expansivo para todos os processos que envolvam as partes, prestigiando-se a isenção e a neutralidade judiciais”.



    3. Menciona alterações recentes e potenciais no entendimento do STF sobre o alcance do foro por prerrogativa de função (AP 937-QO, sob. minha relatoria, j. em 03.05.2018, e os votos já proferidos no HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes). Conclui que a “competência para processo e julgamento de crimes comuns praticados pelo Presidente da República, no cargo e em razão das funções, é do Plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo após a cessação da função”.



    4. Em sede liminar, pede a “suspensão do prazo para a apresentação de resposta à acusação nos autos da Pet. 12100 até decisão final no presente incidente”. No mérito, 



    “[...] requer sejam adotadas as providências contidas no art. 282 c/c 287 do RISTF para que, após manifestação do Exmo. Sr. Min. FLÁVIO DINO, seja o presente feito submetido à análise do Colegiado e consequente julgamento pela procedência da presente exceção, declarando-se o impedimento do Exmo. Sr. Min. FLÁVIO DINO para exercer suas funções nos processos em que o Excipiente JAIR BOLSONARO figure no polo passivo, notadamente a Pet. 12.100, com as consequências legais daí decorrentes.



    Finalmente, diante da relevância da questão jurídica e havendo clareza no texto regimental sobre o juízo natural da causa, requer-se, respeitosamente, que Vossa Excelência suscite questão de ordem para que o Plenário se pronuncie sobre sua própria competência para processar supostos atos cometidos por Presidente da República”.



    5. Previamente ao juízo de admissibilidade desta arguição, solicitei informações ao Min. Flávio Dino, que as prestou (doc. 15). 



    6. É o relatório. Decido.



    7. Antes de analisar o pedido, registro que esta é a quarta oportunidade em que a defesa técnica do requerente apresenta arguições de impedimento a esta Corte. Refiro-me aos pedidos formulados nas AImp’s 165, 174 e 175, sob minha relatoria, todas voltadas à declaração do impedimento do Min. Alexandre de Moraes para relatar feitos criminais relativos aos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.



    8. Em 20.02.2024, neguei seguimento à AImp 165. A parte ora requerente interpôs agravo regimental, que foi desprovido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em tal ocasião, o voto condutor obteve a concordância de 10 dos 11 Ministros da Corte. Confira-se a ementa:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em Arguição de Impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do relator da Petição 12.100, em que se apuram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado.



    II. Questões em discussão



    2. Há duas discussões sucessivas no presente caso: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental; (ii) em caso positivo, saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. Precedentes. 



    4. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF.



    5. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado têm como vítimas toda a sociedade. A eventual condição de vítima não conduz à automática parcialidade do relator. 



    6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário. 



    IV.  Dispositivo



    7. Agravo regimental não conhecido.



    __________



    Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. 



    Jurisprudência relevante citada: AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 9.825-AgR e AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    9. As mesmas diretrizes fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para negar provimento ao agravo regimental na AImp 165 devem ser aplicadas à situação ora analisada. Também aqui, os fatos descritos na petição inicial não são passíveis de enquadramento em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 252 do Código de Processo Penal. Veja-se o teor do dispositivo:



    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal se consolidou no sentido de que as hipóteses previstas nesse dispositivo devem receber interpretação estrita. Seguindo essa lógica, não se admite: (i) a criação de situação de impedimento que não tenha sido expressamente mencionada no texto legal; ou (ii) a interpretação extensiva de suas disposições, para que contemplem situações não previstas pelo legislador. É o que se extrai dos seguintes precedentes:



    “[...] 2. As causas de impedimento do julgador, listadas no art. 252 do CPP, são mesmo taxativas e jungidas a fatos diretamente relacionados à ação penal em que argüida a imparcialidade do julgador. Até porque o tratamento normativo-ordinário do impedimento e da suspeição do julgador não tem outro objetivo senão o de densificar as garantias do Juiz natural (inciso LIII do art. 5º da CF) e do devido processo legal (inciso LIV do art. 5º da CF).



    3. Nesse sentido, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já recusaram pedidos de uma mais larga interpretação das hipóteses de impedimento do magistrado, expressamente definidas no art. 252 do Diploma Processual Penal.



     4. No caso, a decisão objeto da insurgência defensiva seguiu o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal quanto à taxatividade das causas de impedimento do magistrado e, expressamente, reconheceu a distinção entre os fatos apurados na Ação Penal 470 e no Inquérito 2.280...” (AIMP 4-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, Sessão de 24.05.2012).



    11. No presente caso, os esclarecimentos prestados pelo Min. Flávio Dino demonstram que os fatos narrados na petição inicial não se amoldam às hipóteses previstas no art. 252 do Código de Processo Penal:



    “[...] Todavia, não subsistem razões para a declaração do meu impedimento. Além da impossibilidade lógica já sublinhada, há de se lembrar que estamos em sede de demanda de cunho penal, sendo incabível invocar a incidência de hipótese de impedimento prevista no Código de Processo Civil, por interpretação ampliativa. 



    À vista da magnitude do princípio do juiz natural, o Supremo Tribunal Federal possui sólido entendimento no sentido de que as hipóteses de impedimento não comportam interpretação ampliativa (RHC 105.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/2/2013; HC 92.893, Tribunal Pleno, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/12/2008, ADI 5953/DF, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Sobre a impossibilidade de expandir as hipóteses de impedimento para gerar o afastamento do magistrado do seu ofício judicante, o Ministro Gilmar Mendes, ao apresentar voto-vogal na ADI 5993/DF, Rel. Min. Edson Fachin, apresenta valiosas reflexões a respeito do tema: 



    “De início, considero importante registrar que os Ministros não escolhem suas causas. É o aleatório, representado pela distribuição processual, que define os relatores dos processos nesta Suprema Corte. É excepcional a recusa de magistrados. O trabalho do juiz é julgar. Aceitar que as partes usem a recusa como meio para manchar a reputação do julgador é diminuir não só a pessoa do juiz, mas a imagem do Supremo Tribunal Federal e o ofício judicante como um todo. (...) Os Tribunais Superiores são destinados à defesa da ordem constitucional e legal. Mesmo quando julgam casos concretos, sua função é estabelecer a interpretação constitucional e legal a ser adotada. A observância da regra ampla de recusa de magistrados impede a formação de precedentes que traduzam corretamente a opinião da maioria das Cortes. Jogando com as regras, pode-se manipular formação de precedentes que vincularão ou, ao menos, orientarão causas em trâmite em todos os foros do País.” 



    Estritamente para o processo penal, as hipóteses de impedimento estão bem delineadas no art. 252 do Código de Processo Penal, que prevê o seguinte: 



    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: 



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; 



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; 



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; 



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.



    Consoante se extrai do citado dispositivo, na condição de Ministro do Supremo Tribunal Federal, não figuro em nenhuma dessas hipóteses de impedimento, que, como afirmado, devem ser consideradas de forma restritiva. 



    São descabidas alegações genéricas de quebra de imparcialidade, sob pena, inclusive, de o interessado fazer uso deste relevante instituto para escolher por quem quer ser julgado, em cada uma das causas em que figura como parte, numa espécie de "arguição de algibeira". 



    Como visto, no âmbito da jurisdição constitucional, os riscos da consideração desmedida de hipóteses de impedimento geram riscos muito maiores do que presunções vagas de parcialidade, afetando o próprio quórum dos julgamentos. Convém enfatizar que a arguição de impedimento não foi oposta tão somente a mim, mas também ao ilustre Min. Cristiano Zanin, igualmente integrante da 1ª Turma, de modo que a prevalecerem as arguições, praticamente metade da Turma ficaria afastada do julgamento. 



    De outro lado, compõem o Supremo Tribunal Federal, Ministros indicados por cinco ex-presidentes da República, contando o próprio arguente, todos com vasto currículo - inclusive com exercício de cargos de natureza política em diferentes equipes federais, estaduais ou municipais. Aliás, é assim em praticamente todos os Tribunais Constitucionais do mundo, por isso não se poderia cogitar de uma leitura ampliativa de hipóteses de impedimento, sob pena de inviabilizar o próprio sistema de jurisdição constitucional. 



    A atuação anterior de magistrados não pode fazer pressupor que deixarão de cumprir a Lei em razão de suas associações pretéritas com outras instituições, empresas, escritórios de advocacia, etc. Tal cogitação apequena o papel do Poder Judiciário e dos seus juízes, como se estes agissem com tibieza e de forma influenciável. Raciocinando de modo mais amplo, um médico que trabalhou em um hospital fica impedido para atuar em um concorrente? E os advogados que eventualmente emitiram juízos de valor sobre pessoas ou fatos e depois alteram suas opiniões? Ficariam eticamente impedidos de atuar? Outros tantos exemplos poderiam ser citados, a fim de mostrar que prevalecem critérios éticos e legais muito maiores, em cada profissão. 



    Assim, eventuais atos ou pronunciamentos feitos antes da investidura da condição de magistrado não se confundem com análises próprias de um juízo criminal, regido pelo princípio da tipicidade e com base exclusivamente nas provas dos autos. Não há presunção automática de parcialidade sem demonstrações concretas de interesse pessoal no caso julgado. Obviamente, uma ação judicial, relativa ao exercício de outro cargo, proposta há aproximadamente cinco anos, não tem a menor aptidão para revelar algum interesse pessoal no caso ora em análise. 



    Além disso, jamais atuei em investigações sobre os eventos do dia 8 de janeiro. Na condição de Ministro da Justiça possuía apenas a atribuição de supervisão administrativa da Polícia Federal, conforme previsto no art. 87 da CF, sem interferir na atividade finalística. 



    Por fim, Senhor Presidente, reiterando o meu compromisso com a dignidade do Supremo Tribunal Federal, já demonstrado em dezenas de milhares de julgamentos dos quais participei, afirmo que não subsiste qualquer causa que impeça a análise técnica de fatos relacionados ao arguente, como provado em outros processos nos quais ele próprio figurou como parte ou interessado”.



    12. Não se cogita de que o Min. Flávio Dino, seu cônjuge ou parente próximo tenha funcionado no procedimento criminal que constitui objeto deste pedido. Tampouco se demonstra que o arguido tenha atuado como juiz de outra instância, pronunciando-se sobre o fato subjacente. Não há, ainda, qualquer indício de que S. Exa. tenha constado como parte ou diretamente interessado no feito. 



    13. Não configura interesse direto no feito, para a incidência da regra impeditiva prevista no art. 252, IV, do Código de Processo Penal, a circunstância de o Min. Flávio Dino ter promovido ação penal privada contra o requerente, por suposta prática do crime de calúnia.



    14. Por outro lado, a petição inicial invoca como fundamento para o pedido norma do Código de Processo Civil que prevê o impedimento do juiz no processo "quando promover ação contra a parte ou seu advogado" (art. 144, I). Ocorre que, no presente caso, a parte requerente pretende ver reconhecido o impedimento de Ministro desta Corte para atuar em processo de natureza criminal. Como há regra específica no Código de Processo Penal sobre o tema, as disposições do Código de Processo Civil são inaplicáveis (HC 143.912, em que fui redator do acórdão, Primeira Turma, j. em 07.08.2018). 



    15. Por fim, conforme reconhecido pelo próprio requerente, o procedimento de arguição de impedimento e suspeição, previsto nos arts. 277 e seguintes do Regimento Interno do STF, não é a via processual adequada para discutir qual o órgão colegiado competente para o julgamento da Pet 12.100 (a Primeira Turma ou o Plenário). Os limites de cognição do presente feito também não comportam a apresentação de questão de ordem relacionada a processo que tramita regularmente perante órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal. 



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de impedimento. Publique-se.



 Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente